Tribunal: TJMT
Processo: 1001897-37.2022.8.11.0020
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), WILLIAN TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 003.819.591-71 (RECORRIDO), BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM - CPF: 033.290.781-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001897-37.2022.8.11.0020

Data do Julgamento:

16/05/2023

Origem:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:

BANCO BRADESCO S.A

Recorrido:

WILLIAN TEIXEIRA DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. PAGAMENTO VIA CARTÃO. COMPRA RECUSADA. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE SALDO. EXTRATO NÃO COLACIONADO AOS AUTOS. PROVA MÍNIMA. INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual o consumidor postula indenização por danos morais, ao argumento de que, a despeito da existência de saldo suficiente em sua conta bancária, teve uma compra recusada indevidamente, uma vez que tanto o aplicativo quanto o cartão da instituição financeira pararam de funcionar. Sustenta que a situação gerou vexame e constrangimento, eis que os itens que estavam em sua posse no supermercado precisaram ser devolvidos.

2.
In casu
, o consumidor sequer carreou aos autos o extrato bancário para comprovar a existência de saldo no dia em que ocorreu a suposta recusa do pagamento – 11/10/2022.

3.
Ademais, verifica-se que instituição financeira comprovou que na mesma data o consumidor utilizou o cartão para realização de outras compras.

4.
A inversão do ônus da prova tem como objetivo facilitar a defesa dos direitos do consumidor, todavia, não exime a comprovação, ainda que mínima, dos fatos constitutivos do seu direito.

5.

E, ainda que comprovada a indisponibilidade do cartão/aplicativo do banco que impediram o autor de realizar a compra, os fatos não são suficientes para ensejar a condenação pretendida a título de danos morais.

6.

Com efeito, conclui-se, do exame do conjunto probatório trazido aos autos, que o autor não demonstrou a ocorrência de atos que possam ser interpretados como afronta à sua pessoa, não sendo juridicamente possível a indenização pleiteada, mormente porque,
a instituição financeira comprovou que na mesma data o autor utilizou o cartão de crédito para realização de outras compras.

7.

Sentença reformada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o consumidor postula indenização por danos morais, ao argumento de que, a despeito da existência de saldo suficiente em sua conta bancária, teve uma compra recusada indevidamente, uma vez que tanto o aplicativo quanto o cartão da instituição financeira pararam de funcionar. Sustenta que a situação gerou vexame e constrangimento, eis que os itens que estavam em sua posse no supermercado precisaram ser devolvidos.

Contestado o feito, sobreveio sentença de parcial procedência com a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Irresignado o Banco apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais sustenta a ausência de ato ilícito capaz de ensejar a condenação pretendida pugnando assim pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões apresentadas.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito a sentença comporta reforma.

In casu
, o consumidor sequer carreou aos autos o extrato bancário para comprovar a existência de saldo no dia em que ocorreu a suposta recusa do pagamento – 11/10/2022. Ademais, verifica-se que instituição financeira comprovou que na mesma data o consumidor utilizou o cartão para realização de outras compras.

O fato é que o consumidor não logrou comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos doa art. 373, I, do CPC.

Ademais, ainda que se pudesse admitir de falha na prestação de serviço, seria esta, por si só, incapaz de gerar dano moral indenizável, salvo em situações excepcionais, o que não se verifica no caso em tela.

De efeito, para a concessão da reparação extrapatrimonial pretendida, seria imprescindível a comprovação do abalo moral sofrido e consubstanciado na afronta aos atributos da personalidade, em razão do constrangimento sofrido.

Desse modo, além de não vislumbrar ilicitude no agir do reclamado, não há notícia de que tenha havido repercussão na seara moral da parte autora, ou de que tenha dado ensejo a situação de vexame e constrangimento para caracterizar a lesão extrapatrimonial.

Logo, forçoso reconhecer o que caso relatado não se alça à conduta que enseje o dano moral, estreitando-se a mero aborrecimento e dissabor, que não são indenizáveis.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023